Tribunal: TCU
Processo: 021.417/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1005/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 021.417/2024-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Lucia Alves Martins (XXX.201.966-XX); Carla Poggetti de Menezes (XXX.222.870-XX); Gisele Poggetti de Menezes (XXX.762.240-XX); Jorge Moreira de Menezes Junior (XXX.784.489-XX); Regina Celia Vilela Barbosa (XXX.149.989-XX); Saionara Rios de Bairros (XXX.509.009-XX); Sergio Roberto Rios de Bairros (XXX.728.689-XX); Teresa Cristina de Paiva Delfino (XXX.188.156-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.